Tribunal: TJDFT
Processo: 0721734-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0721734-33.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ALEX DA CONCEIÇÃO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. MARCO INICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1 Condenação do réu impugnada apenas por recurso defensivo, implicando o trânsito em julgado primeiramente para a acusação, e só depois para a defesa. O Juízo da Execução julgou extinta a punibilidade do crime adotando como marco inicial do prazo prescricional o primeiro evento, ensejando o recurso do Ministério Público. 2 O Código Penal prevê expressamente que a prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado para o órgão da acusação. Interpretação diversa afrontaria diretamente dispositivo legal em vigor e prejudicaria o réu por ter simplesmente recorrido. 3 Agravo na execução penal não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, insurgindo-se contra o entendimento do órgão colegiado de que o início da prescrição da pretensão executória se dá a partir do trânsito em julgado para a acusação, ao argumento de que as execuções criminais correriam o risco de tornarem-se infrutíferas, ante a impossibilidade de se dar início à execução da pena antes da condenação definitiva, o que, em seu entendimento, geraria a impunidade generalizada, pois as condenações restariam fulminadas pela prescrição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017